Tribunal: CARF
Processo: 10920.721365/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721365/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.470 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
EMILIO GAZANIGA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721365/2011-12
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.470 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721365/2011-12

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2010, ano calendário 2009, na qual se
apurou imposto suplementar no valor total de R$6.548,92.
De acordo com a descrição dos fatos, foram apuradas as seguintes infrações (55/58):
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES fillin "Continuação da Infração" \*
MERGEFORMAT – R$3.460,80
Gesiel Simas (21) e Josecleia Maria de Souza Simas (11) – Não comprovou relação de
dependência
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO fillin "Continuação da
Infração" \* MERGEFORMAT – R$8.126,82
Não apresentou qualquer documento das despesas com instrução, conforme exigido na
intimação fiscal
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA fillin "Continuação da Infração" \* MERGEFORMAT –
R$23.360,00
O acordo judicial apresentado traz que a pensão será equivalente a 50% dos
rendimentos da empresa Rigesa. O autuado não mais trabalha naquela empresa,
portanto, há que se considerar como base os rendimentos da Prefeitura de Tres Barras
e do INSS. Apesar disto,verifica-se que vários dos comprovantes de pagamento
apresentados, equivalem a depósitos efetuados por pessoa jurídica EGN Consultoria
Ltda, portanto, não são ônus do contribuinte e não serão aceitos. Os depósitos
efetuados pelo autuado são aceitos como dedução.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS fillin "Continuação da Infração"
\* MERGEFORMAT – R$10.756,65
Não apresentou qualquer documento das despesas médicas, conforme exigido na
intimação fiscal
Cientificado do lançamento em 08/06/2011, ingressou o contribuinte, em 06/07/2011,
com a impugnação de fls. 02/03, instruída com documentos de fls. 04/38, onde
apresenta as alegações a seguir sintetizadas.
Explica que as despesas com instrução foram realizadas com o cônjuge, Josicleia, na
Univali, com o alimentando, Wagner, na Furb, e com o enteado, Gesiel, no Unificado.
Em relação a esse último, diz que os carnês extraviaram e indica a juntada de contrato,
atestado de conclusão, de freqüência e recibos que, segundo aduz, comprovam as
mensalidades e o valor declarado.
Em relação à pensão judicial, reclama que a autoridade Fiscal não observou que o item
7.3 do acordo de separação prevê descontos sobre os recebimentos de aposentadoria
privada, deixando de considerar os R$32.000,00 recebidos de Itaú Vida e Previdência.
Alega que algumas transferências foram efetuadas pela empresa EGN Consultoria, da
qual é sócio proprietário, por facilidade bancária, “podendo ter ocorrido um erro de
origem mas isto não significa que não foram pagas”.
Quanto aos dependentes, diz se tratar do cônjuge e de seu enteado, conforme certidões
juntadas a sua defesa.
Afirma que as despesas médicas são próprias, dos dependentes e do alimentando.
Acrescenta que declarou o valor de R$10.756,66 e está juntando a sua defesa recibos
que totalizam R$9.078,00. Aduz que foram extraviados os recibos dos meses de março e
abril, tendo efetuado o cálculo desses meses com a mensalidade básica de R$838,97,
cada.
Posteriormente, cientificado da Notificação de Compensação de Ofício da Malha Débito
(fl.44), o contribuinte se manifestou às fls. 43/61.
A Unidade de origem presta esclarecimentos à fl. 64, acerca do desfazimento da
compensação.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.470 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721365/2011-12

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEPENDENTES. CÔNJUGE E ENTEADO.
Comprovada a relação de dependência, nos termos da legislação tributária, é de se
restabelecer a dedução pleiteada.
DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO. ALIMENTANDOS.
São dedutíveis os pagamentos das despesas médicas e com instrução do alimentando
desde que decorrentes de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia podem ser deduzidos na
declaração de rendimentos, desde que decorram do cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e possam ser documentalmente comprovados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A apresentação de documentos é ônus do contribuinte, devendo ocorrer junto com a
impugnação, excetuados os casos legais, sujeitando-se inclusive à preclusão, conforme
disposições dos artigos 56 e 57 do Decreto Lei no 7.574, de 2011.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.470 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721365/2011-12

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.470 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721365/2011-12

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme a descrição dos fatos na notificação de lançamento temos:

DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES – R$3.460,80
Gesiel Simas (21) e Josecleia Maria de Souza Simas (11) – Não comprovou relação de
dependência
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO – R$8.126,82
Não apresentou qualquer documento das despesas com instrução, conforme exigido na
intimação fiscal
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA – R$23.360,00
O acordo judicial apresentado traz que a pensão será equivalente a 50% dos
rendimentos da empresa Rigesa. O autuado não mais trabalha naquela empresa,
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.470 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721365/2011-12

portanto, há que se considerar como base os rendimentos da Prefeitura de Três Barras e
do INSS. Apesar disto, verifica-se que vários dos comprovantes de pagamento
apresentados, equivalem a depósitos efetuados por pessoa jurídica EGN Consultoria
Ltda., portanto, não são ônus do contribuinte e não serão aceitos. Os depósitos efetuados
pelo autuado são aceitos como dedução.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS – R$10.756,65
Não apresentou qualquer documento das despesas médicas, conforme exigido na
intimação fiscal

A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente. Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos
argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois, ser
conhecida.
À luz da legislação citada na notificação de lançamento, os contribuintes podiam
deduzir do rendimento tributável na declaração de ajuste do exercício de 2010, valores
relativos a determinadas despesas, tais como as despesas com dependentes (R$
1.730,40, por dependente), com instrução (até o limite individual de R$ 2.708,94),
médicas e pensão judicial, desde que devidamente comprovadas (art. 73 do RIR/1999).
Todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora, podendo ser glosadas se os contribuintes
não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
No caso, em relação aos dependentes informados, a certidão de casamento à fl. 16 e o
documento de identidade à fl.17 são hábeis a comprovar a relação de dependência, nos
termos da legislação tributária, de Josecleia e de Gesiel, sendo de se restabelecer a
dedução.
Em relação às despesas médicas e com instrução, são dedutíveis os gastos próprios do
contribuinte, dos dependentes informados na declaração de Ajuste e dos alimentandos,
nesse último caso se em decorrência de determinação judicial ou acordo homologado
judicialmente.
No tocante à instrução, do exame dos documentos juntados, verifica-se que são hábeis a
comprovar apenas os gastos informados com a dependente Josecleia (fl. 06).
Considerando o limite anual individual a que está sujeita essa dedução, é de se
restabelecer o valor de R$2.708,94.
Em relação ao alimentando Wagner Gazaniga, o contribuinte apresenta o demonstrativo
de fl. 07, hábil a comprovar pagamentos acima do limite legal anual. Entretanto, faltou o
contribuinte demonstrar que o pagamento dessa despesa está previsto no acordo judicial
celebrado. Dessa forma, a glosa deve ser mantida.
No tocante ao dependente Geisel, ora restabelecido, o contribuinte junta contrato de
prestação de serviços educacionais (fls.08/11), boletim de desempenho (fl.12), atestado
de freqüência (fl.13) e boletos bancários de fls. 14/15. Nenhum desses documentos se
revela hábil a comprovar o valor declarado. Registre-se que os boletos bancários não
estão autenticados. O recibo de fl. 14, por sua vez, além de incluir despesas não
dedutíveis (uniforme e material) sequer identifica o responsável pela sua emissão, não
podendo ser acatado como prova. O contrato assinado não é prova de que houve o
efetivo pagamento da mensalidade acordada. Assim, a glosa dessa despesa também
deve ser mantida.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.470 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721365/2011-12

Quanto às despesas médicas, o contribuinte junta boletos bancários de fls. 18/27,
relativos a ele próprio, aos dependentes acatados neste voto e ao alimentando Wagner.
No que concerne às despesas do alimentando, assim como as de instrução, só poderiam
ser acatadas se comprovado que o seu pagamento consta do acordo judicial celebrado.
Sem essa comprovação, suas despesas não podem ser aceitas.
Além disso, verifica-se que nem todos os boletos trazidos estão acompanhados de prova
de sua quitação, não podendo ser acatados. Nessa situação encontram-se os boletos de
fls. 18/25 (os comprovantes de fls. 24/25 não estão legíveis).
Por outro lado, é de se acatar a dedução do valor de R$1.425,71, comprovado por meio
dos documentos de fls. 26 e 27 (discriminação por beneficiário à fl.23) e relativo ao
contribuinte (2xR$385,08+R$18,45), a Josecleia (2xR$201,86) e Gesiel (2xR$116,69),
mantendo-se a glosa da diferença, não comprovada.
Quanto à pensão, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999 e demais normas e suas alterações, indicadas na notificação de lançamento, a
dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está subordinada à
comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos
efetuados.
Assim a autoridade revisora acatou os comprovantes de depósitos efetuados pelo
próprio contribuinte, esclarecendo que descartou os comprovantes em nome da empresa
EGN Consultoria.
Não há reparos a se fazer ao trabalho fiscal.
A alegação de que os depósitos foram efetuados por sua empresa por maior facilidade
não o socorre.
Vale lembrar que a empresa não se confunde com seus sócios e, justamente por serem
figuras totalmente distintas, o patrimônio da empresa é diferente do patrimônio dos
sócios, ainda que eles, além de poderem receber pró-labore por seu trabalho, tenham
direito à participação nos resultados, distribuídos usualmente uma vez ao ano ou em
períodos menores, à vista das demonstrações de resultados desses períodos.
Assim, no caso ora apreciado, há uma grande diferença se quem teve o ônus do
pagamento foi o contribuinte ou a empresa.
Para serem acatados os comprovantes apresentados no curso da ação fiscal, caberia o
contribuinte comprovar que o ônus foi dele, juntando, por exemplo, documentos do
período em questão relativos à remuneração recebida por ele em decorrência de seu
trabalho na empresa (pró-labore ou retiradas mensais) e documentos relativos à sua
participação ou adiantamento de participação nos lucros, cópia dos registros contábeis
dos pagamentos dos valores em questão que teriam sido realizados pela empresa e
documentos correspondentes, de forma a demonstrar e comprovar a forma como os
pagamentos se deram e foram registrados contabilmente na empresa.
Sem essa comprovação, a glosa mostra-se correta.
Em relação à alegação de que a pensão incidiria também sobre rendimentos de
previdência privada, cabe registrar que, além de não apresentar cópia do acordo judicial,
o contribuinte também não junta os comprovantes do efetivo pagamento dos alegados
valores. Desacompanhada dessas provas, sua alegação não pode ser acatada.
Registre-se que a apresentação de documentos é ônus do contribuinte, devendo ocorrer
junto com a impugnação, excetuados os casos legais, sujeitando-se inclusive à
preclusão, conforme disposições dos artigos 56 e 57 do Decreto Lei no 7.574, de 2011,
“in verbis”:
Art.56.A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.470 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721365/2011-12

via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da
exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts.
14 e 15).
...
Art.57.A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
....
III-os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
....
§4oA prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I-fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II-refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III-destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§5oConsidera-se motivo de força maior o fato necessário, cujos efeitos não era possível
evitar ou impedir (Lei no 10.406, de 2002, art. 393).
§6oA juntada de documentos depois de apresentada a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas no § 4o.
§7oOs documentos apresentados após proferida a decisão deverão ser juntados, por
anexação, aos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade
julgadora de segunda instância.
(grifei)
Pelo exposto, voto pela procedência parcial da impugnação, mantendo a exigência de
imposto suplementar no valor de R$4.460,18, acompanhado da multa de ofício de 75%
e dos juros de mora correspondentes. Ressalte-se a existência do processo
10920.723340/2013-15, conforme despacho à fl.64.
Assinado Digitalmente
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.470 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721365/2011-12

Fl. 100
DF CARF MF
Original